Tribunal: STF
Processo: AI 752720
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME 
   DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE 
   INÉPCIA DA INICIAL. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA PENA. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.